Tribunal: TJDFT
Processo: 0731055-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731055-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA NUNES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por ADRIANA NUNES DO NASCIMENTO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0712599-64.2024.8.07.0018 proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID 202496747 do processo de origem): “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido tutela de urgência ajuizada por ADRIANA NUNES DO NASCIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da petição inicial, a parte autora ajuizou a presente ação para assegurar, liminarmente, a reserva de vaga, e, no mérito, a nomeação e posse no cargo de enfermeira da família e comunidade do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 8/2018, sob a justificativa de que teria ocorrido preterição ilegal. Atribuiu-se à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Defiro a gratuidade da justiça. Já anotada no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Analisando detidamente a narrativa fática descrita da petição inicial e a documentação correlata, não é possível verificar, de plano, a probabilidade do direito vindicado, na medida em que para o cargo de enfermeira da família e comunidade do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal foram ofertadas 10 (dez) vagas, nos termos do Edital de Abertura n. 08/2018 (ID 202411514), ao tempo em que a parte autora foi aprovada na posição 1.105a (ID 202411516), pairando fundadas dúvidas acerca da alegada convolação da mera expectativa de direito ao direito subjetivo à nomeação e posse em cargo público, em estrita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, que exige o preenchimento de determinados requisitos para a intervenção jurisdicional em tais casos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...] 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) Demais disso, acrescente-se que o art. 1o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”, vedação legal que se aplica ao caso concreto. A solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, o que não prejudicará a parte, caso venha a ser vencedora na demanda, haja vista que ao final, em princípio, seria possível alcançar a tutela jurisdicional pretendida. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Cite-se. Intimem-se”. . Em suas razões recursais (ID 62147986), afirma que foi aprovada no concurso para o cargo de enfermeiro da família e comunidade, na posição 1.105. Informa que o concurso foi prorrogado em 2022, tendo validade até 24/06/2022, sendo que a última convocação foi do candidato aprovado na 812 posição. Argumenta que 29 nomeações foram tornadas sem efeito. Defende que havia dotação orçamentária para a nomeação dos candidatos, sendo que não subsiste a alegação de que não existia interesse da administração pública em preencher as vagas. Verbera que, apesar de existir um cadastro reserva com candidatos aprovados em concurso público valido até 02/06/2024, a Administração Pública abriu novo concurso para o cargo de enfermeiro, em 25/03/2022, nomeando os aprovados em julho daquele ano. Informa que o novo concurso nomeou 241 enfermeiros. Defende que os cargos de “enfermeiro da família e comunidade” e de “enfermeiro generalista” exercem as mesmas funções e atividades, sendo mera distinção de nomenclatura para criar uma falsa impressão de que se trata de outro cargo. Assevera que no seu concurso foram nomeados 812 candidatos, todavia, existem 935 cargos vagos, o que demonstra que atingiria a classificação da agravante. Menciona que somente o enfermeiro obstetra é que exige uma qualificação específica. Verbera que todo o enfermeiro da família e da comunidade é, também, um enfermeiro “generalista”. Defende que, apesar da existência de diversos aprovados no concurso de 2018 (Edital n.o 08/18), o Distrito Federal realizou novo concurso em 2022 (Edital 14/22), sem que houvesse a nomeação dos aprovados no certame anterior. Argumenta que, quando foi lançado o edital n.o 14/22, houve o surgimento de novos cargos efetivos em número suficiente para abranger a agravante. Alega que deve prevalecer o entendimento do STF acerca do direito subjetivo à nomeação, em virtude da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição de candidatos aprovados. Por fim, menciona que existe processo no TCDF determinando a suspensão da validade do concurso da agravante, visando analisar o prazo de vigência do concurso. Discorre sobre o perigo da demora, pois haverá o encerramento da validade do concurso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a reserva da vaga da agravante no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeiro da família e da comunidade, na forma do Edital n.o 08/18, até o devido trânsito em julgado da ação principal na origem. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante afirma que existe direito à reserva da vaga no cargo de enfermeiro da família e da comunidade, na forma do Edital n.o 08/18, até o devido trânsito em julgado da ação principal. Verbera que houve preterição de candidatos já aprovados, em virtude da abertura de outro concurso público, durante o prazo de validade do certame anterior. Inicialmente, deve-se mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 161 fixou a tese de que “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”. Cumpre mencionar, ainda, que no julgamento do RE 598.099, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, exceto se ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, havendo prova cabal dos fatos. No caso em comento, verifica-se que a agravante foi aprovada para o cargo de enfermeira da família e da comunidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tendo sido classificada na 1.105a posição (ID 202411516, autos de origem). Por outro lado, o edital do certame previa o preenchimento de 10 vagas para a ampla concorrência (ID 202411514, autos de origem). Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital e, em princípio, não há direito subjetivo à reserva de vaga, a não ser que seja devidamente comprovado que houve preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas ou que seja comprovado que houve o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso e que existe interesse da administração em preencher essas vagas. Defende a agravante que a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, acarretou a preterição da nomeação dos candidatos aprovados, conforme edital n.o 08/2018. Todavia, novamente em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Conforme ofício da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ID 205719516 do processo originário, os enfermeiros generalistas e os enfermeiros da família e da comunidade possuem atribuições diferentes e áreas de atuação diversas, conforme Portaria Conjunta n.o 74, de 14/12/2017 e Portaria Conjunta 08/2006 (ID 205719516, autos de origem). Além disso, deve-se observar que, no Brasil, o sistema de saúde é fragmentado e organizado por níveis de atenção. Os enfermeiros generalistas exercem suas atribuições no nível secundário e terciário do sistema de saúde, enquanto os enfermeiros da família e da comunidade atendem a população nas unidades básicas de saúde. Assim sendo, ao que tudo indica, em juízo perfunctório, há motivos razoáveis para a Administração realizar a distinção entre os concursos, já que um certame tem ênfase em selecionar os melhores profissionais para trabalhar nas unidades básicas de saúde, referentes à atuação primária, ao passo que o outro visa selecionar profissionais para atuarem nos níveis secundário e terciário. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, há distinção relevante de atribuições entre os cargos, embora a formação exigida para ambos seja a mesma, ou seja, de enfermeiro. Dessa forma, a questão precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do mérito, após o contraditório, não se vislumbrando, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora